Tribunal: TJMT
Processo: 1052849-43.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052849-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO ARANTES FERREIRA GONCALVES - CPF: 797.465.868-15 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1052849-43.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1052849-43.2023.8.11.0001

Recorrente:
Paulo Arantes Ferreira Gonçalves

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA

COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO –
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA –
VIOLAÇÃO AO ARTIGO
6º
E AO INCISO
IV
, DO ART.
51
, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –
MÁ-FÉ CONFIGURADA - DANO MORAL IN RE IPSA

– SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava de contratação de empréstimo consignado, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais.

A repetição em dobro do indébito se justifica nos casos de má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente intenção de ludibriar os clientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1052849-43.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1052849-43.2023.8.11.0001

Recorrente:
Paulo Arantes Ferreira Gonçalves

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Paulo Arantes Ferreira Gonçalves

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

201057156
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes litigantes nos moldes do pactuado, não havendo que se falar em repetição de indébito, tampouco em indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

201057161
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sustenta que não há prova legítima e idônea apresentada pelo banco recorrido nos autos que comprove a contratação de empréstimo consignado.

Contrarrazões (
Id.

202602656

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1052849-43.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1052849-43.2023.8.11.0001

Recorrente:
Paulo Arantes Ferreira Gonçalves

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito proposta por Paulo Arantes Ferreira Gonçalves em face do
Banco Pan S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega, em síntese,

em 09.06.2020, recebeu uma ligação do banco recorrido e aceitou uma oferta de cartão de crédito, todavia, aduz que “ao invés de simplesmente receber o prometido cartão de crédito com limite de R$6.000,00 (seis mil reais), foi indevidamente realizado um aporte de crédito no valor de R$ 6.052,00 (seis mil e cinquenta e dois reais) com a descrição de “TED-Lib Operaç de Crédito”, como se empréstimo fosse na sua conta-aposentadoria do Banco do Brasil S. A.

Relata, ainda, que ao consultar seu extrato bancário, verificou que o banco recorrido lançou, como “contratos de cartão sob número 0229736648036”, com data de inclusão 09/06/2020, sem data de última parcela ou término do contrato, um limite no valor de R$6.371,00 (seis mil trezentos e sessenta e um reais).

Afirma que não solicitou a contratação de empréstimo, bem como que não obteve êxito em resolver o impasse administrativamente, de modo que os descontos ocorridos desde junho/2020 são indevidos.

Por fim, assevera que diante das tentativas infrutíferas em cancelar o empréstimo oferecido sem a solicitação do consumidor, o recorrente esclarece que o valor transferido em sua conta corrente de R$ 6.052,00 (seis mil e cinquenta e dois reais), pelo banco recorrido, encontra-se disponível para devolução.

Em contraponto, o banco recorrente sustenta a ausência de conduta ilícita, defendendo a legalidade da cobrança diante da existência da relação jurídica estabelecida entre os litigantes.

Dá análise detida dos autos, tem-se que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Outrossim, embora o banco recorrido tenha apresentado cópia do Termo de Adesão para Empréstimo e Cartão de Crédito, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício do recorrente.

Com efeito, constata-se dos autos, que o valor “sacado”, a forma como crédito foi disponibilizado ao consumidor recorrente, foi, em verdade, depositado na conta do recorrente, por meio de transferência eletrônica (TED), consoante assertiva do próprio banco recorrido.

Todavia, este tipo de procedimento em nada se assemelha com a operação de saque, em que, normalmente, a pessoa se dirige a um caixa eletrônico, fazendo o uso do cartão bancário, e efetivamente realiza o saque, em dinheiro, do limite disponível.

Além disso,
os montantes apontados nas faturas e extratos (Ids.
201056349
e seguintes
) correspondem aos valores dos saques,
sem qualquer utilização do cartão para uso de compras
. O que comprova a intenção do recorrido de contratar somente cartão de crédito.

Desta forma, conclui-se que o recorrido autorizou a contratação entendendo que se tratava de cartão de crédito, todavia os descontos realizados no benefício previdenciário se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito consignado.

Registre-se, ainda, que sequer há nos autos comprovantes de que o suposto cartão de crédito foi efetivamente enviado ao recorrente.

O exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha, evidenciando que a conduta do banco recorrido é ilegal e abusiva.

Logo, resta comprovado que a vontade do autor recorrente era a de celebrar apenas o contrato de cartão de crédito, não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Assim, a instituição financeira impõe ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor:

"Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

"Artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. 3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido. (TJ-MT 10015420820198110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022)

Acerca do dano material, ao proceder descontos indevidos em folha de pagamento, em patente supressão de verba de caráter alimentar, tem-se evidenciada a má-fé da instituição financeira.

Nesse passo, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a repetição de indébito em valor correspondente ao dobro do cobrado indevidamente:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.

Nesse contexto é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DO TED. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Autora, ora Recorrida, sustenta que não contratou empréstimo consignado junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso pugnou pelo cancelamento do contrato e valores debitados de modo indevido de seu benefício do INSS com a devolução dos débitos somados em R$ 2.910,23 em sua dobra até o deferimento liminar bem como danos morais. 2. A instituição financeira Reclamada, ora Recorrente, em sua defesa, argumenta que os débitos mensais são legítimos atinentes a contratação regular junto ao banco, contudo de análise dos documentos, não há qualquer prova juntada à defesa, nem mesmo telas de sistema, de modo que não há como reconhecer a legitimidade dos débitos e validade do alegado contrato. 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 4. Se a instituição financeira não comprova que o empréstimo consignado objeto destes autos foi contratado pela consumidora, que resultou em um TED em sua conta corrente o qual sequer foi apresentado pela reclamada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora. 5. Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Deve ser devolvido em dobro os valores descontados do benefício previdenciário da consumidora, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: 1. RECONHECER o direito da parte Autora a prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 da lei 10.741/03, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC. 2. REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir e de inépcia da inicial arguidas pelo Réu à defesa. 3. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora. 4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO AQUI DISCUTIDO BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE TODOS OS DÉBITOS DELE PROVENIENTES. 5. RATIFICAR a liminar deferida à Decisão de ID 102601728, TORNANDO-A DEFINITIVA. 6. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito do valor de R$ 2.910,23 (dois mil e novecentos e dez reais e vinte e três centavos), de forma simples, sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (13/06/2022); 7. No que tange aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (07/11/2022) e a correção monetária, a partir desta data. 8. INDEFERIR o pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé, eis que manifestamente improcedente.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. É como voto. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito - Relator(TJ-MT - RI: 10637890420228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”

Desse modo, considerando o caso em tela, deve ser confirmada a condenação do banco recorrido a título de danos materiais a fim de que proceda a devolução correspondente ao dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, eis que os descontos não estavam respaldados em contrato válido ou em legislação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de cartão de crédito consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza ao banco recorrido.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para reformar a sentença de origem para: 1) declarar a inexistência de relação jurídica referente ao CONTRATO 0229736648036 – 623 – BANCO PAN – DATA DE INCLUSÃO 09/06/2020, bem como o cancelamento do Cartão de Crédito, objeto da lide, em nome do recorrente; 2) CONDENAR o
banco recorrido
à restituição em dobro do valor descontado indevidamente referente as parcelas do contrato de empréstimo consignado do contrato nº 0229736648036 – 623; e 3) AO PAGAMENTO da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais ao recorrente, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Consigna-se que o crédito transferido indevidamente na conta do recorrente, no valor de R$ 6.052,00 (seis mil e cinquenta e dois reais), realizado pelo o banco recorrido, proveniente do Contrato de Empréstimo Consignado, seja disponibilizado para devolução ao banco recorrido.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024